Tribunal: TJMT
Processo: 1013834-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013834-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), A. B. M. - CPF: 074.957.881-51 (EMBARGANTE), KARLA ROSSANA NEVES BARROS - CPF: 002.347.521-81 (REPRESENTANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (EMBARGADO), KARLA ROSSANA NEVES BARROS - CPF: 002.347.521-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. USO INDEVIDO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática de improcedência da ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, sob alegação de violação manifesta de norma jurídica e erro de fato. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento da tese de aplicação indevida de norma revogada e da suposta configuração de erro de fato quanto à dependência econômica do menor, além de alegar que não foi demonstrada a intenção dolosa ou consciente da parte em não interpor recurso ordinário.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar as teses de aplicação de norma revogada e erro de fato; (ii) analisar se houve omissão quanto à necessidade de demonstração de dolo ou consciência na não interposição de recurso ordinário como impeditivo da ação rescisória; (iii) determinar se os embargos de declaração foram manejados com fundamento legítimo ou com intuito de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas na ação rescisória, concluindo que a sentença rescindenda não violou manifestamente norma jurídica, uma vez que a exigência de dependência econômica permaneceu inalterada pela nova legislação municipal, e o fundamento decisório centrou-se na ausência dessa comprovação.

4.

A análise da alegação de erro de fato foi realizada de forma detida, com destaque para a inexistência dos requisitos do §1o do art. 966 do CPC, dado que a questão da dependência econômica foi objeto de controvérsia e expressamente analisada na sentença, o que impede a configuração de erro de fato.

5.

O acórdão abordou de forma clara e fundamentada a linha do tempo processual, demonstrando que a ausência de apelação e o ajuizamento da ação rescisória imediatamente após o trânsito em julgado evidenciam seu uso como sucedâneo recursal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou consciência da parte para afastar a admissibilidade da rescisória.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já examinados, devendo se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

7.

A oposição dos embargos evidencia inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem que haja vícios formais a serem sanados, o que torna indevido o uso da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada as teses jurídicas centrais apresentadas na ação rescisória.

2.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal independe da demonstração de dolo ou consciência da parte na inércia recursal, quando os elementos dos autos revelam seu uso indevido como substituto da apelação.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo se restringir à correção de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
embargo de declaração, opostos por A. B. M., representado por sua genitora, contra o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória.

O embargante defende, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, já que “deixou de enfrentar expressamente a tese central suscitada pela Embargante, qual seja: a decisão rescindenda aplicou critério revogado (inexistência de bens) como condição à concessão da pensão, o que contraria frontalmente o art. 28, §6o, da Lei no 1.939/2021, norma vigente ao tempo do julgamento originário”
.

Afirma que também não foi devidamente enfrentada a tese de erro de fato, pois o acórdão teria ignorado que a renda considerada para afastar a dependência econômica do menor decorre do próprio falecimento do instituidor da pensão, o que, segundo a embargante, evidencia vínculo de dependência, e não autonomia financeira.

Argumenta que o acórdão utilizou a inércia recursal da parte como fundamento impeditivo da rescisória, mas não demonstrou que essa inércia decorreu de ato consciente ou doloso, conforme exigido pela jurisprudência dominante. Nesse ponto, defende que a ausência de recurso ordinário não impede o ajuizamento da rescisória, desde que presentes os vícios elencados no art. 966 do CPC.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
A. B. M., representado por sua genitora, opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória
, e que foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA OU ERRO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por criança representada por sua genitora contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pedido de Pensão por Morte. Sustenta o agravante que a decisão rescindenda aplicou dispositivo revogado da Lei Municipal no 1.662/2016, ignorou a Lei no 1.939/2021 e incorreu em erro de fato ao presumir capacidade econômica inexistente, razão pela qual pleiteia o reconhecimento do cabimento da ação rescisória e seu regular processamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória proposta é cabível à luz dos requisitos do art. 966 do CPC, especialmente quanto à alegação de aplicação de norma revogada e erro de fato; (ii) estabelecer se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar a via rescisória inadequada e improcedente.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconhece que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, dado que a parte deixou de interpor apelação no prazo legal e, apenas quinze dias após o trânsito em julgado, ajuizou a demanda rescisória com o objetivo de rediscutir matéria de mérito.

4. É vedado o uso da ação rescisória como substituto de recurso ordinário não interposto, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

5. A sentença rescindenda não violou manifestamente norma jurídica, pois, embora tenha feito menção à redação revogada da Lei Municipal no 1.662/2016, baseou-se essencialmente na ausência de comprovação da dependência econômica — requisito mantido pela nova legislação (Lei no 1.939/2021).

6. Não se configura erro de fato, pois o juízo originário analisou expressamente a questão da dependência econômica, tema que foi objeto de controvérsia nos autos, afastando a possibilidade de erro nos termos do §1o do art. 966 do CPC.

7. O agravo interno não apresentou fato novo nem demonstrou qualquer equívoco na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal quando a parte, de forma consciente, deixa de interpor o recurso ordinário cabível.

2. Não configura violação manifesta à norma jurídica a sentença que, embora mencione norma revogada, decide com base em fundamento ainda exigido pela legislação superveniente.

3. O erro de fato apto a ensejar rescisória exige inexistência de controvérsia sobre o ponto e ausência de pronunciamento judicial expresso, o que não se verifica quando há análise detalhada da matéria.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, compreendo que os embargos de declaração devem ser rejeitados, visto que a decisão embargada examinou de forma completa, clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Conforme destacado no acórdão recorrido, não houve, no caso concreto, configuração de erro de fato por parte da sentença, mas mero inconformismo da parte autora, ora embargante, quanto à apreciação do conjunto probatório realizada pelo Juízo de origem, circunstância que, repita-se, não autoriza o manejo da ação rescisória. Confira-se:

[...]

Extrai-se dos autos que A. B. M., criança representada por sua genitora, Karla Rossana Neves Barros Yamamura, propôs Ação Rescisória contra o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, com a pretensão de desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pedido de Pensão por Morte no 1001437-62.2023.8.11.0037, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Sustentou o autor, em síntese, que a sentença rescindenda incorreu nos vícios previstos nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, ao ter sido exarada em violação manifesta de norma jurídica e, também, fundada em erro de fato. A tese central da demanda repousa no argumento de que a decisão teria aplicado indevidamente a redação revogada da Lei Municipal no 1.662/2016, deixando de observar que, com a superveniência da Lei Municipal no 1.939/2021, foi suprimida a exigência de demonstração de ausência de bens suficientes para o próprio sustento e educação do enteado, bastando, para tanto, a comprovação da dependência econômica.

Por outro lado, defendeu ter havido erro de fato, na medida em que a sentença teria considerado equivocadamente que o menor não preenchia o requisito da dependência econômica, quando, na verdade, estaria cabalmente demonstrada nos autos originários.

Em decisão monocrática, proferida na data de 18 de junho de 2025, a ação foi julgada improcedente, ante o seu não cabimento, o que deu ensejo à interposição do presente agravo interno.

Conforme destacado na decisão agravada, no caso concreto, a própria linha do tempo processual revela, de forma clara e incontestável, que a presente ação rescisória foi manejada como indevido sucedâneo recursal, o que é expressamente repelido pelo ordenamento jurídico. Observe-se que a sentença rescindenda transitou em julgado no dia 15 de abril de 2025,
sem
interposição de recurso de apelação. Apenas quinze dias após o trânsito em julgado, em 30 de abril de 2025, a parte ajuizou a ação rescisória, com a pretensão de reabrir discussão sobre matéria de mérito já definitivamente apreciada no processo originário.

Esse curto lapso temporal entre o trânsito em julgado e a propositura da ação rescisória revela que a parte não se conformou com o teor da sentença e, ao invés de utilizar os meios processuais ordinários cabíveis — especialmente a apelação —, que lhe estavam plenamente disponíveis no devido momento processual, optou por permanecer inerte, para, logo em seguida, intentar a rescisória como via de substituição recursal.

Essa conduta configura flagrante desvio da finalidade da ação rescisória, que, consoante entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, não se presta a viabilizar novo julgamento da lide, nem a corrigir eventual inconformismo subjetivo da parte com relação ao resultado do processo originário. A ação rescisória é remédio de natureza excepcional, destinado exclusivamente às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizada como terceira instância recursal ou como sucedâneo da apelação não interposta.

[...]

Portanto, não há como dissociar o ajuizamento da presente ação rescisória de uma tentativa explícita de corrigir, pela via da ação rescisória, a própria desídia da parte em manejar, no tempo oportuno, o recurso de apelação.

De fato, a ordem jurídica não admite que a parte que conscientemente se abstém de recorrer, permita o trânsito em julgado da decisão, para, na sequência, intentar ação rescisória com idênticos fundamentos e pretensão, subvertendo a lógica do devido processo legal e comprometendo a estabilidade da coisa julgada, valor este de estatura constitucional.

Por consequência, a utilização da ação rescisória, no presente caso, reveste-se de manifesta inadequação, devendo ser repelida, sob pena de afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da efetividade processual.

De todo modo, ainda que não fosse o caso de inadequação da via eleita, não assiste razão à parte autora no que toca à alegada violação de norma jurídica.

É verdade que a sentença rescindenda faz menção à redação anterior da Lei Municipal no 1.662/2016, especialmente no tocante ao requisito de não possuir bens suficientes para o próprio sustento e educação. Todavia, essa referência não se revela suficiente, nem tampouco determinante, para configurar violação manifesta à norma jurídica, como pretende fazer crer o agravante.

Com efeito, a leitura atenta dos fundamentos da sentença deixa absolutamente claro que o núcleo central da decisão residiu na ausência de comprovação da dependência econômica, condição indispensável, tanto na redação anterior quanto na redação atual da legislação municipal, para a concessão da pensão por morte.

Nas próprias palavras do julgado rescindendo, ficou consignado que, “para a concessão do supramencionado benefício depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a ocorrência do evento morte do segurado; demonstração da qualidade de segurado do de cujus; condição de dependência econômica de quem objetiva a pensão”, e de que, na hipótese, “não ficou comprovado que o rendimento auferido pela genitora é incapaz para o sustento e educação da parte requerente, razão pela qual não foram preenchidos todos os requisitos exigidos pela legislação, sendo indevido, portanto, o deferimento do pedido de pensão por morte”. (Sentença, Id. 283882877, págs. 3 e 5).

Portanto, não há como ignorar que o fundamento decisório centrou-se, de forma clara e objetiva, na inexistência de provas aptas a demonstrar a dependência econômica efetiva entre o autor e o segurado falecido, condição sine qua non para o deferimento do benefício pleiteado.

Aliás, mesmo na vigência da Lei Municipal no 1.939/2021, permanece a exigência de demonstração da dependência econômica. O que foi suprimido pela norma mais recente foi, tão somente, o requisito adicional de inexistência de bens suficientes para o próprio sustento, o que não altera, em essência, o núcleo decisório da sentença que negou o benefício.

Portanto, a narrativa de que a sentença teria aplicado norma revogada não encontra respaldo fático, tampouco jurídico, capaz de justificar a rescisão pretendida.

Quanto ao erro de fato, a decisão agravada registrou que não há como prosperar a pretensão, já que, nos termos do artigo 966, §1o, do CPC, o erro de fato capaz de ensejar a rescisão da sentença ocorre quando “a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

No caso em apreço, absolutamente inviável falar-se em erro de fato, porquanto houve expressa e detida análise judicial sobre o ponto controvertido, especialmente no tocante à inexistência de elementos suficientes para a configuração da dependência econômica.

O que se observa, na verdade, é que o agravante busca, pela via da ação rescisória, rediscutir elementos fáticos e probatórios que foram sopesados no processo originário, com o objetivo de que este Tribunal alcance conclusão diversa daquela lançada na sentença. Todavia, a jurisprudência é cristalina no sentido de que a ação rescisória não se presta ao simples reexame do conjunto probatório, como cito:

[...]

Portanto, não há, no caso concreto, configuração de erro de fato, mas mero inconformismo da parte autora, ora agravante, quanto à apreciação do conjunto probatório realizada pelo Juízo de origem, circunstância que, repita-se, não autoriza o manejo da ação rescisória.
[...] (Id. 306792868).

Quanto à ausência de apelação, o acórdão tratou exaustivamente da linha do tempo processual e da inadequação da ação rescisória como sucedâneo recursal. Não se exige, para rejeição da rescisória, demonstração de dolo ou consciência da parte quando está evidente que esta se absteve de recorrer no momento próprio e manejou a rescisória como substituto do recurso ordinário, o que é vedado.

Portanto, não há qualquer omissão no julgado, uma vez que todas as questões relevantes suscitadas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e suficiente, notadamente quanto à inaplicabilidade da norma revogada, à inexistência de erro de fato e à inadequação da ação rescisória como sucedâneo recursal, revelando-se ausente qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

Na realidade, o que se extrai da leitura dos embargos é o manifesto inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada por esta Turma, valendo-se dos embargos de declaração como instrumento indevido de reexame da causa, o que não se coaduna com os limites objetivos da via aclaratória, cujo escopo é exclusivamente sanar vícios formais da decisão, e não revisá-la por suposta injustiça de mérito.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025